Tribunal: TJSP
Processo: 1084070-55.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Ação de indenização por danos materiais. Sentença de procedência. Negativa de cobertura pela operadora do leito utilizado pelo autor, enquanto internado. Ajuizamento em face do hospital e da operadora do plano de saúde. Reconhecimento pelo juízo a quo de cobrança indevida. Contrato de prestação de serviços médicos firmado entre autor e o Hospital. Serviços efetivamente

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Ação de indenização por danos materiais. Sentença de procedência. Negativa de cobertura pela operadora do leito utilizado pelo autor, enquanto internado. Ajuizamento em face do hospital e da operadora do plano de saúde. Reconhecimento pelo juízo a quo de cobrança indevida. Contrato de prestação de serviços médicos firmado entre autor e o Hospital. Serviços efetivamente prestados. Ausência de ilícito da cobrança pelo Hospital, em virtude da negativa de cobertura pelo plano de saúde. Indenização devida pelo plano de saúde que cometeu ato ilícito. Afastamento da condenação solidária. Inversão do ônus sucumbencial. Sentença reformada em parte. RECURSO PROVIDO.